Tribunal: TJSP
Processo: 0021853-48.2003.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0021853-48.2003.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CELSO SARTÓRIO (JUSTIÇA GRATUITA) e ALFREDO
SARTÓRIO NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BENEFICÊNCIA NIPO
BRASILEIRA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021853-48.2003.8.26.0006/50000 -São Paulo - Voto: no
2
Voto no 24179
Embargos de Declaração Cível 0021853-48.2003.8.26.0006/50000
Embargtes: Celso Sartório e Alfredo Sartório Neto
Embargado: Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Sinval Ribeiro de Souza
Embargos de declaração. Oposição contra v.
acórdão que deu parcial provimento ao recurso de
apelação. Natureza integrativo-recuperadora não
demonstrada. Inteligência do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra a
respeitável sentença que julgou extinta a execução (fls. 288/292).
O embargante aduz a ocorrência de omissão quanto ao
afastamento da condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios
(fls. 297/303).
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há, no venerando Acórdão, qualquer omissão, contradição
ou obscuridade que justifique a oposição dos presentes embargos, já que todas as
questões relevantes foram minuciosamente apreciadas em seu corpo, não merecendo
qualquer acréscimo ou alteração.
Depreende-se da leitura dos presentes embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021853-48.2003.8.26.0006/50000 -São Paulo - Voto: no
3
que o embargante, em verdade, discorda do aresto na parte que lhe foi desfavorável e,
portanto, pretende reabrir a discussão da demanda. Porém, o tipo de recurso
interposto não serve ao propósito esperado. Igualmente, percebe-se que a
embargante, em seu recurso, discorre sobre questões já apreciadas no v. acórdão.
Portanto, pretende revestir de caráter infringente o recurso, finalidade a que não se
prestam os embargos de declaração. Nesse sentido:
“Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório” (RTJ 154/233, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (in Theotônio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, 36a.ed., p. 629).
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência:
São incabíveis os embargos declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos
legais de admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de
sua função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF EDAg. REg. no
RE n. 156.576-9-RJ, Min. Celso de Mello).
Com efeito, o venerando Acórdão expressamente consignou:
(...) é evidente que a extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021853-48.2003.8.26.0006/50000 -São Paulo - Voto: no
4
execução
pelo
reconhecimento
da
prescrição
intercorrente não atrai a sucumbência ao exequente
porquanto não há que se falar em vencedor ou vencido.
Não se pode admitir que, além de não receber seu
crédito, o exequente seja obrigado a pagar os
honorários sucumbenciais em favor do executado. (fls.
289/290).
Assim, não havendo qualquer ponto a ser aclarado, e buscando o
embargante apenas reabrir matéria já decidida, sem nenhum objetivo de integração,
mas sim de viva rediscussão do que já foi decidido, impõe-se o desacolhimento dos
embargos.
Destaca-se, por fim, que todos os artigos relevantes foram
abordados na decisão, de forma expressa e implícita, e que a nova ordem processual
aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da instância recursal
aos Tribunais Superiores (artigo 1.025 Código de Processo Civil).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora